Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-57.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1005791-57.2017.8.11.0000
RECORRENTE: NEILTON CRUVINEL FILHO
RECORRIDOS: WANDERLEI JOSE ALBERTI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70205494) interposto por NEILTON CRUVINEL FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 51857493):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO QUE NÃO CONHCEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA PROFERIDA – IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO - HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – INDEFERIDO – PROCESSO JÁ JULGADO– VEÍCULO PROCESSUAL ADEQUADO – AÇÃO ANULATÓRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 966, §4o DO CPC – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA DA FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ - AGRAVO PROPOSTO ANTES DA CRIAÇÃO DO TEMA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MENTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da Lei civil.
Ao caso em apreço torna-se cabível adequada para a discussão da irresignação insurgida o ajuizamento de ação anulatória a fim de questionar eventuais nulidades ou vício do negócio jurídico homologado, até mesmo porque quando de sua tentativa de ingresso na demanda, já havia sido proferido a sentença homologatória.
A regra processual supramencionada não deixa dúvidas que os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo levado à homologação pelo Juízo, estão sujeitos à anulação, nos termos da Lei. Previsão essa que coaduna com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 1.152.702/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/05/2014, Dje 27/05/2014; STJ, 4a Turma, REsp 1.150.745/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/02/2014, Dje 19/02/2014; STJ, Corte Especial, AgRg na Pet 9.274/BA, j. 07/08/2013, Dje 13/08/2013).
Em razão da propositura do agravo de instrumento antes da criação do Tema 988 do STJ, não há falar em modulação dos efeitos para o fim de conhecer do recurso proposto”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1005791-57.2017.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 22/07/2020, p. 28/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 53075984), estes foram rejeitados no acórdão id 63129451.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por NEILTON CRUVINEL FILHO, manteve a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1005791-57.2017.8.11.0000, proposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que em sede de Homologação de Transação Extrajudicial n. 56713-35.2013.8.11.0041, Código 566513, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo a decisão que não reconheceu o Recorrente como terceiro interessado, bem como lhe aplicou multa de 1% devido ao caráter protelatório dos Embargos de Declaração oposto.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 146, §§ 1o e 3o, e 313, III, do CPC, ao argumento de que “o julgamento que redundou no v. acórdão ora embargado foi realizado antes do processamento de arguição de impedimento manifestada pelo recorrente em face da Desembargadora Relatora do agravo de instrumento”. (id 70205494 - p. 8)
Argui contrariedade aos artigos 1o, 2o, 3o, 487, III, “a” e “c”, 203, §§ 1o, 2o e 3o, 932, III e IV, e parágrafo único, 966, parágrafo único, 1.001, 1.002 e 1.015, II e VII, do CPC, sob a assertiva de que é cabível agravo de instrumento contra a decisão de mérito homologatória de transação, bem como da que excluir litisconsorte.
Argumenta que “(...) ao não conhecer do agravo de instrumento em toda a sua extensão, por entender que o objeto do agravo não se inclui nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, também torna irrecorrível a parte da decisão de primeiro grau que fixa multa ao recorrente, pois também este tema é objeto do agravo de instrumento”. (id 70205494 - p. 12-13)
Assevera que a imposição de multa sob o fundamento de que os Embargos de Declaração são protelatórios é absolutamente injusta e ilegal, e viola o § 2o do art. 1.026 do CPC.
Aduz que o aresto impugnado teria ofendido o art. 966 do CPC, pois “(...) de forma confusa, parece defender que não existe, em nosso sistema legal, o recurso de terceiro prejudicado”. (id 70205494 - p. 14)
Salienta que “o v. acórdão recorrido confirma a decisão de primeiro grau que entendeu que o Juízo Cível é o competente para executar o sequestro criminal e homologar acordo feito entre a vítima e os receptadores da área, para cancelar o registro do sequestro criminal e até mesmo validar o registro nulo, falsificado, que ficticiamente transferiu a área sequestrada aos falsários condenados criminalmente. Tudo isso em clara violação ao art. 143 do CPP”. (id 70205494 - p. 28)
Recurso tempestivo (id 70881990) e preparado (id 71200494).
Contrarrazões no id 74460978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente limitou-se a afirmar que os artigos 932 III e IV, e parágrafo único; 966, § 4o, 1.015, II; 203, §§ 1o, 2o e 3o; 487, III, “a” e “c”; 1.001 e 1.002, 146, §§ 1o e 3o; 313, III, do CPC, foram devidamente prequestionados em sede de Embargos de Declaração, onde se abordou as razões pelas quais terem sido violados pelo v. acórdão ora recorrido. Mas, apesar disso, o acórdão integrativo produzido no julgamento dos Declaratórios não enfrentou elementos que o Embargante, ora Recorrente, suscitou, para fins de prequestionamento, nos Embargos de Declaração.
Afirma que, de outro lado, é de se de dar aplicação ao art. 1.025 do CPC, de modo a se considerar incluídos, no v. acórdão recorrido, legitimando a interposição do presente recurso especial, os elementos que o ora recorrente suscitou nos embargos de declaração.
Nesse contexto, constata-se que embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada o ponto supostamente omisso, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, o Recorrente alega que o aresto impugnado teria ofendido o art. 966 do CPC, pois “(...) de forma confusa, parece defender que não existe, em nosso sistema legal, o recurso de terceiro prejudicado”.
No acórdão impugnado ficou consignado, verbis:
“Mas, forçoso é anotar que, em relação ao recurso aviado, não restam dúvidas de que não é terceiro interessado e, neste tópico, bem afiançou quando, no agravo de instrumento, assim reproduziu seu posicionamento: ‘A intenção do signatário desta peça era a de recorrer na condição de advogado de EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI, já que o contrato entre eles celebrado isso prevê. (sic).
Ora, se o próprio espólio de EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI é que ingressou a ação, não pode seu advogado, como se fosse parte, ingressar na lide como terceiro interessado. Isto porque, se representava o EDMUNDO em vida, com o falecimento deste, passou a situação para o Espolio que, justamente, ingressou com a AÇÃO e fez o acordo, transacionando com RENATO AUGUSTOS PLATIZ, LOURIVAL ABRAÃO ASSE e LOUCIVAL ANTONIO VARGAS”.
Desta forma, conquanto que posiciono que o SEQUESTRO somente poderia ser liberado pela JUSTIÇA CRIMINAL e, assim e ao depois, efetuar a transação, esta situação não é alvo deste recurso e, ao que constam dos autos, o sequestro daquela área pela justiça criminal não foi para perdimento em favor da UNIÃO já que se tratou de requerimento da própria vitima EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI.
Certo é que, como anotado pelo agravante, o artigo 996 do CPC permite que terceiro prejudicado ingresse com recurso, mas, no caso, o próprio agravante confessa que não encaixa na condição de terceiro ao aduzir que vinha em juízo defender EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI quando este, como parte, foi o autor daquela ação agora na condição de espólio”. (id 51857493 - p. 6-7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE E INTERESSE NÃO RECONHECIDOS PERANTE A INSTÂNCIA LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’.
2. O Tribunal a quo manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação, tendo decidido, entretanto, contrariamente aos interesses da parte recorrente, que buscou, com os embargos de declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a aludida ofensa aos arts. 165, 458, II e III, e 535 do CPC/1973.
3. A desconstituição das conclusões a que soberanamente chegou o Tribunal local, no sentido de que os agravantes, na condição de terceiros prejudicados (CPC/73, art. 499), não detêm legitimidade e interesse recursal, especialmente porque o direito vindicado está sendo discutido em ação de embargos de terceiro, demandaria a incursão no suporte fático-probatório da causa, o que encontra empeço na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 222.471/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 1.015 e 1.026, § 2o, do CPC, cuja controvérsia se refere à indevida imposição de multa, ao argumento de que os Embargos de Declaração não são protelatórios, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PARA MELHOR DEFINIÇÃO DE SEU ALCANCE E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 745-A DO CPC/2015 (ART. 475-J DO CPC/1973). AFASTAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
(...)
2. ‘O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1625724/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020).
(...)
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1588820/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão de mérito homologatória de transação.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a sentença que homologa acordo não é passível de Recurso, muito menos como quer o Recorrente ao propor o presente Agravo de Instrumento, posto que o ora Agravante nem se quer é parte do processo principal. Logo, ao caso em apreço torna-se cabível adequada para a discussão da irresignação insurgida pelo Agravante o ajuizamento de Ação Anulatória a fim de questionar eventuais nulidades ou vício do negócio jurídico homologado, até mesmo porquê quando de sua tentativa de ingresso na demanda, já havia sido proferido a sentença homologatória” (id 47679995 - Pág. 4).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes.
2. Inadequação da interposição de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório para demanda que pretende rescindir acordo homologado judicialmente em outra ação.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos, do CPC, 1o, 2o, 3o, 487, III, “a” e “c”, 146, §§ 1o e 3o, e 313, III, 203, §§ 1o, 2o e 3o, 932, III e IV, e parágrafo único, 966, parágrafo único, 1.001, 1.002 e 1.015, II e VII, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 146, §§ 1o e 3o, e 313, III, do CPC, o Recorrente sustenta que “o julgamento que redundou no v. acórdão ora embargado foi realizado antes do processamento de arguição de impedimento manifestada pelo recorrente em face da Desembargadora Relatora do agravo de instrumento”.
Nada obstante, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão proferida nos Embargos de Declaração, o órgão fracionário consignou que o processo retornou da Corte Superior (STJ) em 30/03/2020 (id 38958953), restando determinado nova análise do Agravo Interno proposto pelo Embargante, vindo os autos conclusos à relatora em 24/06/2020, ocasião em que foi determinada a inclusão em pauta para julgamento, tendo sido o Recorrente regularmente intimado conforme se depreende do id 48976973.
Em seguida, concluiu-se pela intempestividade da arguição de impedimento, porquanto, com o processo já previamente incluso em pauta para julgamento, em 04/07/2020, ou seja, mais de 4 (quatro) meses após a chegada dos autos da Corte Superior, aportou aos autos a petição trazida pelo Recorrente, na qual visava o reconhecimento do impedimento desta Relatora para a análise do recurso.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a intempestividade da arguição de impedimento da Relatora do Agravo Interno.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que o Recorrente assevera que “o v. acórdão recorrido confirma a decisão de primeiro grau que entendeu que o Juízo Cível é o competente para executar o sequestro criminal e homologar acordo feito entre a vítima e os receptadores da área, para cancelar o registro do sequestro criminal e até mesmo validar o registro nulo, falsificado, que ficticiamente transferiu a área sequestrada aos falsários condenados criminalmente. Tudo isso em clara violação ao art. 143 do CPP”. (id 70205494 - p. 28)
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação precisa e fundamentada de omissão que embasaria eventual afronta ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.